Tribunal: TJDFT
Processo: 0002823-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há qualquer contradição no julgado que deu integral cumprimento à determinação de rejulgamento do Superior Tribunal de Justiça para fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.